Tribunal: TJDFT
Processo: 0751259-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751259-21.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EVAN FRANCA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP, que reconheceu a detração do período de cumprimento de pena consistente no recolhimento domiciliar noturno, convertendo em dias o número de horas de pena cumprida (ID: 54018527 - Pág. 35). Nas razões de ID: 54018526, o Parquet aduz que a detração não deve ser concedida pois o período de liberdade monitorada não pode ser contabilizado para o cumprimento de pena, porquanto não se amolda ao conceito de prisão processual. Argumenta que o recolhimento noturno não resulta em restrição da liberdade, de modo que a decisão agravada constitui desvirtuamento por tratar de maneira igual um recolhido em unidade prisional a uma pessoa que sofreu “tênue restrição de liberdade”. Menciona que a Lei n. 12.403/2011 não previu a possibilidade da detração da pena utilizando-se as medidas cautelares alternativas. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada, por considerar que medida cautelar diversa da prisão não pode ser computado para fins de detração penal. Nas contrarrazões de ID: 54018526 - Pág. 7-15, a Defensoria Pública manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento da decisão vindicada. Em sede de juízo de retratação, o Juízo a quo manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos (ID 42758546 - Pág. 285). A 15a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, ratificando as razões ministeriais de 1a instância (ID 42775386 – Págs. 01-03). É o relato no necessário. Decido. Consta dos autos que o agravado, EVAN FRANCA RIBEIRO, nascido em 24/09/1989, foi condenado, na ação penal n. 0001730-35.2018.8.07.0005, pelo crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de roubo), praticado no dia 19/03/2018. A pena foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, consoante o relatório da situação processual executória que consta dos autos (ID: 54018528). A pena foi substituída por restritivas de direitos, além de multa. Na manifestação de ID: 54018527 - Pág. 23-24, a defesa requereu a aplicação do entendimento consubstanciado no Tema 1155 do STJ, a fim de que fosse concedido, ao sentenciado, a detração da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno entre 21/03/2018 e 06/10/2022. Na decisão de ID: 54018527 - Pág. 35-36, a Magistrada concedeu o benefício ao apenado, nos seguintes termos: Esta VEP trilhava o entendimento há muito consolidado, segundo o qual as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não atendiam ao requisito de restrição da liberdade ambulatorial exigido pelo art. 42 do Código Penal e, portanto, não ensejavam detração. Contudo, a partir do HC 455.097/PR (Informativo de Jurisprudência do STJ no 693), a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, conferiu ao tema um olhar ampliativo sobre os mencionados dispositivos legais, a fim de admitir que, em razão da extensão da restrição do direito ambulatorial que a imposição de guardar o recolhimento domiciliar (como na medida de recolhimento domiciliar noturno monitorado eletronicamente), tais medidas cautelares equivaleriam à própria prisão domiciliar, de modo a entender cabível, em tal hipótese, a detração. Aquele Tribunal enxergou no recolhimento domiciliar noturno as condições análogas àquelas impostas aos que estão em prisão domiciliar em regime aberto e, portanto, sujeito às mesmas limitações ao direito ambulatorial, ensejando, pois, a detração. Pois bem. Ainda que esta VEP respeitosamente divirja do entendimento adotado por aquela Corte, não podemos ignorar o fato de que foi decidido, por unanimidade, pela Terceira Seção, de modo que passou a ser o entendimento uníssono daquele Tribunal, que possui a competência constitucional de definir, em última análise, a interpretação e o alcance das leis federais, como no caso dos mencionados art . 42 do Código Penal e art. 319 do Código Processo Penal. O fato gerador da detração, na inteligência da decisão do STJ, consiste na amplitude da restrição do direito ambulatorial similar à prisão domiciliar, a detração deve ser sempre reconhecida na hipótese de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, independente da forma de vigilância (tradicional ou eletrônica), uma vez que o meio de fiscalização, em si, em nada altera o fundo do direito representado pela mencionada cautelar. No entanto, este juízo vinha conferindo maior amplitude ao precedente estabelecido pelo STJ, em interpretação que se dava aos arts. 10 e 11 do Código Penal. Contudo, para que se guarde a coerência quanto à necessidade de observância do entendimento da Corte, imperioso que a detração se opere também com observância ao item 3 da Tese Repetitiva n. 1.155, segundo a qual “As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”. Ante o exposto, nos termos do art. 42 do Código Penal c/c art. 319, V, do Código de Processo Penal, com interpretação fixada na Tese n. 1.155 pelo STJ, reconheço a detração do período de efetivo cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno (entre os dias 21/03/208 (mov. 1.4) e 06/10/22 (mov. 1.12), das 22hàs 5h, devendo o número de horas ser convertido em dias para subsequente anotação na aba “Eventos”, desprezando-se eventual remanescente inferior a 24 horas. Conforme relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO se insurge contra a decisão, alegando, em síntese, que o recolhimento noturno não constitui restrição de liberdade, não podendo ser equiparado ao recolhimento institucional, razão pela qual busca a reforma da decisão para que não seja reconhecida a detração. Acerca do tema, pontuo que algumas considerações são necessárias. Como bem ressaltado na decisão da Magistrada, não obstante a ausência de previsão legal, a detração penal em medidas acautelatórias de recolhimento noturno vinha sendo concedida no âmbito dos Tribunais, com esteio no entendimento sufragado no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, em sede do HC 455.097/PR (Informativo n. 693, de 26 de abril de 2021), de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, inovou-se o entendimento pela possibilidade de considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, aos finais de semana e dias não úteis, para fins de detração penal, desde que sob supervisão no período por monitoramento eletrônico, registrando que o rol do art. 42 do CP não é taxativo. Em 23/11/2022, no julgamento do REsp 1977135/SC, foi assentada a questão da possibilidade de detração penal em caso de medida cautelar de recolhimento noturno, bem como afastou-se a necessidade de fiscalização por monitoração eletrônica, como condição indeclinável para sua aplicação. Eis o teor da ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES. 1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal. 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". 1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. 1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil. 1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado. 2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva. 2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado. Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento. 2.2 . Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados. 3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico. Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020. No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados. (REsp 1977135 / SC, RECURSO ESPECIAL 2021/0392180-5, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, DATA DO JULGAMENTO 23/11/2022, DJE 28/11/2022) Nesse escopo, foram fixadas as seguintes teses jurídicas (Tema Repetitivo 1155/STJ), in verbis: "1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”. Forte nessas razões, escorreita a decisão que deferiu o pedido do agravante para detração da pena, porque convergente com a decisão do STJ proferida em sede de Recurso Repetitivo. O agravante se insurge contra a decisão da Magistrada da VEP mostrando-se, na verdade, irresignado com o teor da decisão do STJ, a qual foi corretamente aplicada pela Magistrada a quo. Conforme a decisão, para cada dia em que houve recolhimento domiciliar entre 22h e 5h, deve haver detração na razão de 7 horas por dia, o que foi aplicado de forma escorreita. O Juízo adotou, ipsis litteris, o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Habeas Corpus 455.097/PR. Colhe-se o seguinte excerto da ementa desse julgado, in verbis: (...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. (...) (HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021). No mesmo sentido, transcreve-se julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: (...) Em conformidade ainda com o que foi decidido no HC n. 455.097/STJ pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos nos quais o constrito foi obrigado a recolher-se. Os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados. 8. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. (...) (RHC 140.214/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 24/06/2021). Sobre o assunto colhem-se os seguintes julgados desta Casa de Justiça: (...) 2. Recentemente, no julgamento do REsp 1.977.135/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses jurídicas (Tema Repetitivo 1155): 1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 3. Assentada a possibilidade de detração penal, em caso de recolhimento domiciliar noturno, independentemente da monitoração eletrônica, escorreita a decisão resistida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1703790, 07125666520238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocorrido em 23-novembro-2022, firmou o Tema 1155, a fim de uniformizar o entendimento a respeito das controvérsias existentes na jurisprudência acerca da possibilidade de detração do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e da necessidade de fiscalização eletrônica. 2. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente com efeito vinculante, é que deve ser dada interpretação extensiva e bonam partem ao artigo 42 do Código Penal, de forma que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído do tempo da pena privativa de liberdade, sendo irrelevante o monitoramento eletrônico associado, como forma de garantir o tratamento isonômico entre os apenados, diante das peculiaridades desta medida. 3. O tempo computado para fins de detração penal deve limitar-se aos intervalos em que o agravado permaneceu obrigatoriamente recolhido em seu domicílio, devendo a soma das horas de recolhimento domiciliar a que foi submetido ser convertida em dias para a contagem da detração da pena. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1697598, 07104378720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Assim, a existência de dúvida razoável quanto ao período de vigência da medida cautelar de recolhimento noturno, conduz à interpretação mais benéfica ao apenado, a fim de que a detração da pena se estenda até o trânsito em julgado definitivo da condenação. 3. De acordo com a tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977135/SC (Tema 1155), "as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada." 4. Recurso conhecido. Deu-se parcial provimento. (Acórdão 1670858, 07435368220228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso de agravo em execução não merece provimento, pois a decisão combatida está em harmonia com o Tema Repetitivo n. 1155 do STJ. Por todo o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Penal e 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução,. I. Brasília, 16 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador